Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-72.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001637-72.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GIULIANA VANESSA BASSAN - CPF: 782.212.691-15 (EMBARGANTE), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), WILTON MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 015.955.451-90 (ADVOGADO), ZEOLANDIA LIMA BASSAN - CPF: 459.076.171-87 (EMBARGANTE), ILSON JOSE REDIVO - CPF: 251.274.979-72 (EMBARGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), MARI STELA DE LOURDES REDIVO - CPF: 322.723.089-53 (EMBARGADO), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA
. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento nos incs. II e III do art. 1.022 do CPC/2015, contra acórdão que negou provimento à apelação em ação monitória, sob alegação de omissão quanto à obrigação de regularização fundiária, contradição na análise da culpa concorrente e erro material na fixação dos honorários recursais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se (i) houve omissão quanto ao exame da obrigação acessória de regularização fundiária; (ii) existe contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão quanto à distribuição de culpas; e (iii) a fixação dos honorários recursais teria extrapolado os limites do pedido, configurando julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, tendo sido enfrentada a tese relativa à cláusula contratual que trataria da regularização fundiária, afastando-se a obrigação de aquisição originária de propriedade devoluta pelo comprador, em razão de vício impeditivo da transmissão dominial.

4. A culpa concorrente foi reconhecida com base na conduta conjunta das partes: vendedores prometeram bem intransmissível, e os compradores mantiveram-se na posse do imóvel, auferindo benefício econômico mesmo diante do vício.

5. A alegação de erro material na fixação dos honorários não procede, sendo legítima a majoração com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015, em razão do não provimento do recurso. A majoração é de ordem pública e independe de requerimento expresso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não há vício a ser sanado por embargos de declaração quando a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

2. A majoração dos honorários recursais prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015 é automática e de ordem pública, não caracterizando julgamento extra petita."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001637-72.2022.8.11.0015

EMBARGANTES: GIULIANA VANESSA BASSAN e ZEOLANDIA LIMA BASSAN

EMBARGADOS: ILSON JOSE REDIVO e MARI STELA DE LOURDES REDIVO

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de declaração
opostos por GIULIANA VANESSA BASSAN e ZEOLANDIA LIMA BASSAN, com fundamento nos incisos II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento à apelação
interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória promovida contra ILSON JOSÉ REDIVO e MARI STELA DE LOURDES REDIVO.

As Embargantes sustentam a existência de omissões, contradições e erro material no julgado, apontando a suposta ausência de enfrentamento da tese relativa à obrigação acessória de regularização fundiária, bem como a ocorrência de julgamento
extra petita
na fixação dos honorários recursais.

Requerem a integração do julgado com efeitos modificativos e prequestionadores.

Os Embargandos, em contrarrazões, pugnam pela rejeição integral dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados, além de requererem a imposição de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam, porém, à rediscussão da matéria já decidida sob fundamentos expressamente analisados.

No caso concreto, inexiste qualquer vício que autorize o acolhimento dos aclaratórios.

A alegação de
omissão
quanto à obrigação de regularização fundiária, sob o argumento de que constituiria encargo contratual dos COMPRADORES, foi
devidamente enfrentada
no voto condutor.

A decisão deixou claro que a cláusula contratual invocada pelas EMBARGANTES não impunha obrigação de aquisição originária de propriedade devoluta perante o Estado, tratando-se de vício substancial impeditivo da transmissão dominial, cuja existência comprometeu a entrega do bem livre e desembaraçado, nos termos da cláusula 5.1 do contrato.

No tocante à
contradição
, igualmente não se vislumbra antagonismo lógico entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

O reconhecimento da culpa concorrente decorreu da análise conjunta das condutas de ambas as partes: “
os VENDEDORES por prometerem o que não podiam entregar, e os COMPRADORES por manterem-se na posse e extraírem benefício econômico do imóvel, mesmo diante do vício identificado”.

Neste ponto, os embargos buscam a rediscussão da matéria com roupagem de inconformismo com o voto.

Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – Grifei.

Quanto ao
erro material
alegado na fixação dos honorários recursais, também não procede a insurgência. A majoração dos honorários sucumbenciais encontra respaldo expresso no §11 do art. 85 do CPC, sendo de aplicação obrigatória em sede recursal.

Tal matéria inclusive é de ordem pública – Não havendo que falar em
extra petita.

A Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART . 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art . 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2 . Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos
.
(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Ao arremate, entendo que não é o caso de aplicação da penalidade de efeitos protelatórios, uma vez que este é o primeiro recurso.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026